Tribunal: TJSP
Processo: 1010264-16.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência - Ação ajuizada para anulação de contratação de seguro prontamente julgada – Desnecessidade de depoimento pessoal, que não alteraria o resultado – Inteligência do disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil – Alegação de nulidade da sentença repelida.
CONTRATO – Seguro de vida em cartão de crédito - Evidências de livre contratação via

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência - Ação ajuizada para anulação de contratação de seguro prontamente julgada – Desnecessidade de depoimento pessoal, que não alteraria o resultado – Inteligência do disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil – Alegação de nulidade da sentença repelida.
CONTRATO – Seguro de vida em cartão de crédito - Evidências de livre contratação via eletrônica – Caso em que outro contrato, antecedente, foi livremente cancelado pelo correntista, pela mesma via, nada impedindo fizesse o mesmo – Ação de obrigação de fazer improcedente – Sentença reformada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010264-16.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
BANCO ITAÚ S/A, é apelado DIORACI MESQUITA DE PAULA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010264-16.2019.8.26.0189
2
VOTO No: 43251
APEL.No: 1010264-16.2019.8.26.0189
COMARCA: Fernandópolis 2a VC
APTE. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
APDA. : DIORACI MESQUITA DE PAULA (JUST GRAT)
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência - Ação
ajuizada para anulação de contratação de seguro
prontamente julgada
Desnecessidade de depoimento
pessoal, que não alteraria o resultado Inteligência do
disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil
Alegação de nulidade da sentença repelida.
CONTRATO Seguro de vida em cartão de crédito -
Evidências de livre contratação via eletrônica Caso em
que outro contrato, antecedente, foi livremente cancelado
pelo correntista, pela mesma via, nada impedindo fizesse o
mesmo
Ação de obrigação de fazer improcedente
Sentença reformada Apelação provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Heitor Katsumi Miura que julgou
procedente ação dita “de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito
c.c. danos morais e materiais...” para declarar “inexistência de vínculo
jurídico” e condenar na restituição dobrada dos valores dos prêmios,
mais indenização de R$-5.000,00 por alegados danos morais, tudo em
razão de contrato de seguro em utilização de cartão de crédito que se
afirmou não realizada.
O apelante (réu) levanta, primeiro, preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa, na medida em que o pronto
julgamento obstou a obtenção do depoimento pessoal do apelado, como
era de seu desejo; no mais, insiste em que a contratação foi regular, via
eletrônica e com utilização de “token” e senha pessoal, sendo que,
anteriormente, vigorou outro contrato que o apelado cancelou pela
mesma via e, algum tempo depois, contratou novamente o que está em
vigor, com o que não cabe repetição nem indenização.
Pede o apelado, em sua resposta, a preservação do
resultado lançando dúvida acerca da contratação, uma vez que, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010264-16.2019.8.26.0189
3
“tela” apresentada pelo apelante, teria sido feita em horário em que
normalmente nem há disponibilidade de caixas eletrônicos.
Opôs-se o apelante ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
A apelação é de ser acolhida.
Afasta-se, de pronto, a alegação nulidade por
cerceamento de defesa, que não ocorreu.
Com efeito, a matéria a enfrentar era apenas de
direito, uma vez que a de fato já estava bem demonstrada com
documentos, motivo pelo qual era absolutamente desnecessário dar
oportunidade à produção de outras provas, particularmente o
depoimento pessoal do autor, ato que não alteraria o resultado em face
das circunstâncias de fato mais adiante mencionadas.
Andou bem, pois, o MM. Juiz ao julgar prontamente,
tendo em vista o disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil.
Ora,
exatamente
como
neste
caso
concreto,
“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da
causa, é dever do juiz e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-
REsp 2.832, RSTJ 102/500, RT 782/302, cfe. NEGRÃO, “Cód. de
Proc. Civil...”, Saraiva, 43a ed., pág. 448, nota no 1 àquele art. 330), isto
é, “o preceito é cogente” (RT 621/166, IDEM, ibidem).
Nulidade nenhuma, pois.
No mérito o apelante tem razão.
É verdade que, em âmbito bancário, contratação pela
via eletrônica deve, nos casos de impugnação fundamentada, ser
demonstrada escorreitamente pelas instituições de crédito.
Por outro lado, não se pode deixar de levar em conta
que, hoje, tudo, ou praticamente tudo, se faz dessa forma, seja
diretamente em caixas eletrônicos, seja via de computadores (“internet
banking”) seja, ainda, por meio dos aplicativos tão em voga, tudo à
disposição dos clientes 24 horas por dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010264-16.2019.8.26.0189
4
Neste caso concreto há circunstâncias de fato que
evidenciam a veracidade da contratação, a saber:
Primeiro, porque o apelado já havia contratado,
anteriormente, seguro análogo que vigorou por praticamente um ano, de
23.05.2017 a 23.04.2018; os pagamentos, via débitos em conta corrente,
foram levados a cabo regularmente até quando, nessa última data, ele
próprio procedeu ao cancelamento, e exatamente por via eletrônica,
conforme está na primeira “tela” apresentada a fls. 33, do que não
houve impugnação;
Segundo, porque, menos de seis meses depois (em
04.10.2018), houve nova contratação e pela mesma via o que indica
tenha, realmente sido feita pelo apelante, conforme se pode ver da
segunda “tela” inserida na mesma fls. 33, iniciando-se por valor de
prêmio economicamente inexpressivo (R$-5,99 o mesmo constante da
petição inicial, fls. 02).
Somente quase um ano depois ajuizou-se a ação, isto
é, ficou o apelado inerte por todo esse tempo quando, ao que tudo
indica, poderia ter cancelado o seguro, desfazendo a contratação
daquela mesma forma ou, mesmo, telefonando ou comparecendo
diretamente à agência bancária do apelante, o que não ocorreu: é que,
não obstante afirmações em contrário dele, isto é, segundo as quais
tentou mas nada conseguiu, nenhum pormenor apresentou, nem dia,
nem horário, nem local, de modo a se poder exigir gravações de voz
e/ou de imagem.
É verdade que, na resposta ao recurso, alinhavou-se
argumentação acerca do horário da contratação, ou seja, no início da
madrugada quando, sendo ali alegado, nem haveria caixas eletrônicos à
disposição o que, convenha-se, é mera suposição porque é fato notório
que todos os bancos mantem tais postos (caixas eletrônicos) durante as
vinte e quatro horas do dia.
Soa igualmente desarrazoada a afirmação, também
feita nessa resposta, segundo a qual (fls. 230): “teria ficando clara a
fraude perpetrada pelo banco beneficiando-se ardilosamente de pessoas
aposentadas e com pouca instrução para cobrarem valores indevidos”.
Não apenas desarrazoada como ofensiva porque feita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010264-16.2019.8.26.0189
5
sem qualquer comprovação de que assim tivesse ocorrido ou, pelo
menos, de simples indícios dela; pelo contrário, nada indica, em face
das circunstâncias acima lembradas, e pelo baixíssimo valor
econômicamente inexpressivo (R$-5,99) que alguém possa proceder
(“perpetrar fraude ardilosamente” para explorar aposentados...).
Aliás, é de se ressaltar que a conduta do apelante, até
aqui, vai no sentido contrário: conforme declarou na contestação no
que não recebeu impugnação alguma da parte do apelado tão logo
citado (apenas aí, segundo também afirmou, é que tomou conhecimento
do assunto) tomou todas as providências e resolveu o problema.
Tem-se, por tudo, que há prova da contratação do
seguro pelo apelado, e satisfatória.
Feitas essas considerações, fica reformada a r.
sentença, de modo a julgar-se improcedente a ação e condenar-se o
autor no pagamento da taxa judiciária e de honorários advocatícios
arbitrados 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa,
conforme disposto no § 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil; observar-
se-á a gratuidade da justiça concedida.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à
apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator